Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729584-36.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ARLETE HOMRICH SIQUEIRA Agravada: CIRINEA TAMIETTI DURAES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por ARLETE HOMRICH SIQUEIRA contra pronunciamento judicial exarado pelo d. Juízo da 4a Vara de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704190-45.2018.8.07.0007, movido por CIRINEA TAMIETTI DURAES em desfavor da agravante, determinou a liberação à exequente de valores provenientes de mútuo feneratício, garantido por saldo de FGTS, penhorados da conta corrente da executada, via SISBAJUD, em 08/09/2021. A agravante aduz que, no curso de execução ajuizada pela agravada para quitação de débito no valor R$ 374.231,30, foi realizado bloqueio de diversos ativos em sua conta, via SISBAJUD, entre eles, o valor de R$ 12.132,23. E, mesmo após apresentada a impugnação à penhora, o d. juízo manteve a constrição (ID 120342573 do processo de origem). Sustenta que os valores penhorados na conta corrente se referem exclusivamente à saldo de FGTS, cuja antecipação realizada em 08/09/21 foi obtida através do saque aniversário referente aos períodos de 01/02/22, 01/02/23 e 01/02/24 (ID 39008899). Acrescenta que somente requereu a antecipação do FGTS no valor de R$ 12.132,23 por estar com o salário bloqueado, tendo a Caixa Econômica Federal autorizado a antecipação do saque aniversário a todos os trabalhadores. Desse modo, evidencia-se que o bloqueio é indevido, por se tratar de verba de natureza salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90. Alega, ainda, que, após pedido de reconsideração (ID 124338317), reiterada em ID’s 124338335/124340279 (todos do processo de referência), o d. juízo a quo aduziu que não teria nada a prover, mantendo o bloqueio dos valores encontrados na conta. Na ocasião, foram opostos Embargos de Declaração (ID 127885679), tendo o d. juízo asseverado que seria inviável a rediscussão da matéria, determinando a liberação dos valores penhorados à exequente (ID 135417408, todos do processo de referência). Sobre o pleito para concessão do efeito suspensivo ativo ao pronunciamento judicial impugnado, aduz, em síntese, que há probabilidade do direito, em face da natureza salarial da verba bloqueada, preenchido também o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto os valores a título de FGTS foram antecipados pelo fato de a agravante necessitar do dinheiro para subsistência própria e da família. E, em caso de não concessão, a agravante perderá todo o valor de FGTS resguardado por vários anos de trabalho (ID 39008892, pág. 10). Com tais argumentos, postula a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. E, por fim, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar o pronunciamento judicial, determinando-se o desbloqueio dos valores. Preparo regular (ID 39008904). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores (ID 120342573 do processo de referência): (...) Por sua vez, no que toca ao bloqueio judicial ocorrido em 08/09/2021, no valor de R$ 12.132,23 (doze mil, cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos), representado pelo documento de id. 103751027, argumenta a executada que tais valores teriam origem relacionada ao FGTS, razão pela qual seriam impenhoráveis. A fim de corroborar sua tese, trouxe os documentos constantes em id. 105308473. Nota-se, contudo, que estaria equivocada a executada. Os saques contratados, relacionados ao FGTS, demonstrados pelo documento de id. 105308473 apresentariam data posterior à efetivação do bloqueio judicial. Extrai-se daquele documento (id. 105308473), que os saques ocorreriam em 01/02/2022, 01/02/2023 e 01/02/2024, ao passo em que a medida constritiva, repise-se, ocorrera em 08/09/2021, de sorte que o montante atingido não guardaria qualquer relação com o FGTS. Assim, não logrando, a executada, demonstrar a alegada impenhorabilidade de tais valores, é de se manter o seu bloqueio. Nesse sentido, oportuna a orientação jurisprudencial desse E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Se não demonstrado que o valor remanescente teria origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 4. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. Precedentes. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1402264, 07331684820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada e determino a devolução da quantia de R$ 6.065,34 (seis mil e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), bloqueada na conta corrente de titularidade da parte executada ARLETE HOMRICH SIQUEIRA, ficando mantida a penhora no que concerne aos demais valores bloqueados em cumprimento ao determinado em id. 99699167. Em razão da urgência na obtenção dos recursos para a manutenção da parte autora, autorizo a liberação da quantia de imediato, independentemente da preclusão (...) (grifei) Conforme relatado, após pedido de reconsideração (ID 124338317), reiterado em ID’s 124338335/124340279 (todos do processo de referência), seguido da oposição de Embargos de Declaração (ID 127885679), o d. juízo asseverou que seria inviável a rediscussão da matéria, determinando a liberação dos valores penhorados à exequente (ID 135417408, todos do processo de referência): (...) Examinados os autos, verifica-se que ARLETE HOMRICH SIQUEIRA, apresentou impugnação à penhora, levada a efeito nesses autos por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, uma vez que se tratariam de verbas de caráter alimentar - salário e FGTS. A referida impugnação foi apreciada pela decisão de id. 120342573, de sorte que as matérias alegadas e submetidas à apreciação desse Juízo já estariam preclusas, consoante se extrai das certidões de id. 132106035 e id. 133424182. Desse modo, revela-se inviável a rediscussão de tais aspectos, nos moldes do art. 507 do CPC. Cumpre destacar, ademais, que a decisão de id. 120342573, proferida em 31/03/2022, teve o esgotamento do prazo recursal operado em 03/05/2022 (certidões de id. 132106035 e id. 133424182), de sorte que somente em 11/05/2022, isto é, depois do transcurso integral do prazo recursal, teria a parte executada (ARLETE HOMRICH SIQUEIRA) apresentado mero pedido de reconsideração (id. 124338317), reiterado em id. 124338335/124340279, em face da referida decisão, o que motivou nova manifestação desse Juízo, em id. 127175401. Posteriormente, em face do despacho de mero expediente de id. 127175401, opôs, a executada, em 13/06/2022, os embargos de declaração de id. 127885677/127887854, objetivando revolver a matéria decidida em id. 120342573, sendo manifestamente descabido o seu intento, eis que, para além da preclusão, há de se considerar o teor do art. 1.001 do CPC. Dessa forma, cumpra-se o disposto no último parágrafo em id. 127175401, com a liberação, à parte exequente, dos valores penhorados nos autos. Feito, intime-se a parte exequente, conforme determinação contida no penúltimo parágrafo em id. 120342573 (...) É cediço ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em apreço, a agravante, apesar de fundamentar apropriadamente a pretensão recursal, não satisfez os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Há, também, indícios da irreversibilidade caso concedido o pleito. Dissonante do pontuado pela agravante, evidencia-se que a penhora, via SISBAJUD, foi realizada sobre valor oriundo de empréstimo consignado a ser descontado da conta vinculada ao FGTS, tratando-se de contrato de mútuo feneratício (ID 39008902), cujas parcelas seriam debitadas dos valores liberados conforme cronograma apresentado no ID 39008899. Como o mútuo é empréstimo de coisa fungível que se incorpora ao patrimônio do mutuário no ato da tradição, deve, portanto, sujeitar-se o crédito a todo o risco a ele inerente. Assim, como a agravante é devedora, e, considerando que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro (835, inciso I, do CPC), é, em tese, lícita a constrição judicial realizada sobre a importância de R$ 12.132,23. Frise-se que a executada responde com seu patrimônio pelas obrigações não adimplidas, ressalvada exceção legal da impenhorabilidade que, por se tratar de instituo que restringe responsabilidade patrimonial, dificultando a solvência de crédito, deve ser interpretada de maneira restritiva, não comportando ampliações ilegítimas, como a pleiteada na espécie, sob pena de inviabilizar a jurisdição satisfativa (Acórdão 1378531, 07055728920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021). Assim, em sede de cognição sumária, evidencia-se que a quantia obtida a título de mútuo feneratício pode ser passível de penhora, pois, apesar de ser garantida por verba, em regra, impenhorável, como é o caso de valores vinculados à conta de FGTS, não se equipara a vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, e etc., aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1410426, 07384186220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada0 (grifei). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente a título de empréstimo bancário, por se tratar de numerário que não consta do rol dos bens impenhoráveis descritos no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Se a quantia existente na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado, e não de verba de natureza salarial, mantém-se a decisão que determinou a penhora sobre o montante depositado. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361551, 07007502320218079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021, grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019, grifei) Desse modo, ainda que a dívida esteja garantida pelo futuro saque de FGTS, trata-se de valor oriundo de mútuo contratado pela executada junto a instituição financeira, não sendo possível alcançá-lo com a impenhorabilidade, porquanto ainda que a ré, eventualmente, não receba o valor do FGTS, a dívida contraída será cobrada por outros meios, desvinculando-a do crédito trabalhista futuro. Ademais, registre-se que, por ocasião do bloqueio de ativos na conta da executada na data mencionada (setembro/21), o d. juízo julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora, determinando a restituição do valor de R$ 6.065,34, na mesma data em que operada a constrição, pelo fato de a verba ser proveniente de salário (ID’s 120342573 e 108496165, pág. 03, do processo de referência), não havendo, portanto, qualquer evidência de que o bloqueio do valor obtido a título de empréstimo teria fulminado a subsistência da agravante e da família, como alegado na exordial. Outrossim, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato, grave e irreparável à parte agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo. Assim, não havendo outra forma possível de satisfação do débito, é legítima a penhora de empréstimo do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência nem a dignidade para quitação do débito. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.